Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-73.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei de Execução Fiscal estabelece que o juiz deve suspender o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, com o início da contagem do prazo prescricional (§ 2o do artigo 40 da Lei 6.830/80).

2. No que tange à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), a tese de que, “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

3. Somente a constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.